Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelamento imediato de apólice de seguro saúde, sob alegação de omissão de doença preexistente por uma das beneficiárias no momento da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base em suposta má-fé da beneficiária na contratação do seguro saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames prévios ou demonstração de má-fé do segurado, o que demanda dilação probatória e respeito ao contraditório.
5. Caso em que uma das beneficiárias, a quem se imputa a apresentação de comorbidades, sequer integra atualmente o quadro de segurados, o que afasta o perigo de dano alegado residido no temor em ser a agravante eventualmente compelida ao pagamento de tratamentos de pertinência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 766. L. 9.656/1998, art. 13, p.ú., inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609. TJDFT, AGI 0738478-64.2023.8.07.0000, Rel(a). ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 18.04.2024. TJDFT, AGI 0724770-83.2019.8.07.0000, Rel(a). CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 19.03.2020. TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 03.09.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.07.2019.